Tribunal: STF
Processo: Ext 741
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-11
Data de publicação: 1999-03-11

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1. O crime de associação para o tráfico de entorpecentes
é previsto no artigo 74, §§ I, II e III, do Decreto do Presidente da
República italiana nº 309/90 e corresponde ao crime de associação
para o tráfico  previsto no artigo 14 da Lei de Entorpecentes (Lei
nº 6.368/76), com a sanção cominada pelo artigo 8º da Lei nº
8.072/90. Precedente: HC nº 73.699-SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA.
2. A defesa do extraditando só pode versar sobre a
identidade do extraditando, defeito de forma dos documentos
apresentados ou ilegalidade da extradição, conforme dispõe o artigo
85, § 1º, da Lei de Estrangeiros (Lei nº 6.815/90, com a redação
dada pela Lei nº 6.965/81).
3. Extradição deferida.